Tribunal: CARF
Processo: 15469.000463/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 03/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDITORIA DE DCTF
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o auto de infração, originado de auditoria de DCTF contém todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do CTN.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000463/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.968 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
JOLIMODE ROUPAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 03/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDITORIA DE DCTF
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o auto de infração,
originado de auditoria de DCTF contém todos os requisitos previstos no art. 10
do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado, relativo à multa de mora e juros não recolhidos no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000463/2007-26
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.968 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000463/2007-26

25.353,04, correspondente ao período de apuração de 01/2003 a 12/2003 (fls. 22 a 40),
calculados sobre o valor da contribuição para o PIS, em decorrência de auditoria
interna efetuada pela Delegacia da Receita Federal de Fiscalização no Rio de Janeiro.
Na Descrição dos Fatos (fl. 23), consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna nas DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, tendo sido verificada a
falta ou insuficiência de pagamento dos acréscimos legais sobre o valor da
contribuição para o PIS recolhida após o prazo de vencimento.
O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado à fl. 23.
Após tomar ciência da autuação em 03/04/2007 (fl. 42), a empresa autuada,
inconformada, apresentou a impugnação anexada às fls. 01 a 12, recepcionada em
02/05/2007, alegando, em resumo, que:
a) A nulidade do lançamento eletrônico por desrespeito à disposição do art. 142
do CTN e art. 11 do Decreto n° 70.235/72, pois não preenche o requisito da
vinculação, acarretando vício material insanável.
b) Sejam excluídos os valores referentes à aplicação dos juros de mora
calculados com base na variação da taxa SELIC.
Ao final, requer seja cancelado o Auto de Infração.
É o relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 13-
29.612 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NULIDADE. Diante da inexistência de qualquer ilegalidade na prática do ato
administrativo, é de se rejeitar a alegação de nulidade.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - A partir de
01/04/1995, por expressa disposição legal, os juros de mora serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repetiu os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
O colegiado do CARF, de ofício, decidiu anular o processo ab initio (Acórdão no
340301.580):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
LANÇAMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITO
OBRIGATÓRIO.
AUSÊNCIA. NULIDADE.
O auto de infração, como instrumento de lançamento, configura espécie de ato
administrativo e, como tal, deve obrigatoriamente observar os requisitos legais de
formalização, razão pela qual é nulo o documento que não indica a matrícula do
servidor que o lavrou, ex vi do art. 10, VI do Decreto no 70.235/72.
Processo anulado.”
A PGFN interpôs recurso especial, que foi conhecido e, no mérito, provido. O
Acórdão no 9303008.457 tem as seguintes ementa e dispositivo:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.968 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000463/2007-26

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR AUTORIDADE COMPETENTE E SEM
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DE
MATRÍCULA DO AUTUANTE, NEM MESMO SUSCITADA PELO SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A mera ausência do número de matrícula do autuante, ainda que requisito formal
exigido pelo art. 10, VI, do Decreto no. 70.235/72, não enseja a nulidade do lançamento
de ofício, em se tratando efetivamente de autoridade competente e tendo o sujeito
passivo exercido plenamente o seu direito de defesa nem mesmo tendo suscitado, tanto
na Impugnação como no Recurso Voluntário, esta questão, o que leva, a rigor, à
preclusão, já que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, a teor do art 17, do mesmo decreto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.”
Os autos retornaram para esta instância, para a apreciação do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche o requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam
no recurso voluntário.
“PRELIMINARMENTE”
“DA NULIDADE DO LANÇAMENTO ELETRÔNICO”
A recorrente alega que o lançamento de ofício deve ser efetuado por agente fiscal,
com identificação da ocorrência do fato gerador, da matéria tributável e constatação do
inadimplemento, nos termos do art. 142 do CTN.
E que um lançamento baseado em verificação eletrônica dos elementos constantes
do banco de dados da RFB não preenche o requisito da vinculação e, por conseguinte, é nulo.
Cita o Acórdão no 108-06015, de 17/03/00, em que foi cancelado auto de infração
lavrado com base em relatório SERPRO “MALHA FONTE”. E os Acórdãos no 103-20667, de
29/08/11, e 104-15857, de 07/01/98, onde foram cancelados lançamentos eletrônicos que não
reuniam os requisitos previstos no art. 142 do CTN.
Não assiste razão à recorrente.
Trata-se de lançamento de multa e juros de mora relativos a pagamentos de PIS
efetuados em atraso e sem os encargos moratórios. Originou-se de auditoria de DCTF.
No auto de infração há demonstrativos analíticos, contendo os dados relativos a
cada recolhimento irregular (vencimento original e valor recolhido), os cálculos de multa e juros
e os dispositivos legais infringidos.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.968 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000463/2007-26

Portanto, o lançamento de ofício é absolutamente hígido, pois foram cumpridos os
requisitos legais do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e do art. 142 do CTN,
“DO MÉRITO”
“A INAPLICABILIDADE DA TAXA DE JUROS SELIC”
Contesta a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros (recurso voluntário, fls.
70 e 71):
“(. . .)
É claro que a taxa referencial não indica os juros reais de mercado para aquele
sistema, uma vez que ela embute, necessariamente, os custos da liquidação e custódia
(operação e gestão). O cálculo da SELIC abrange não apenas esses custos de
liquidação e custódia, mas também a remuneração por juros, eis que o sistema não
opera gratuitamente. Esse acréscimo, dos custos e dos juros remuneratórios,
caracteriza excesso em relação ao que a lei admite, pois o Código Tributário Nacional
é claro ao limitar os acréscimos do gênero à estrita correção monetária e aos juros
meramente moratórios.
Na verdade, a SELIC não é índice de variação do poder aquisitivo da moeda,
mas sim taxa de juros, que visa a remunerar o capital recebido ou que se deixou de
receber, sendo, portanto, imprestável para a atualização de valor dos débitos
tributários.
Assim, além do fato de que os juros devem ser instituídos nos níveis próprios da
simples mora, e não nos níveis remuneratórios, que ademais embutem ressarcimento
de custos e correção monetária, cumpre destacar que a taxa SELIC, além desses
inconvenientes, tem uma característica que a toma inteiramente incompatível com a
imposição de juros sobre débitos tributários: ela não reflete a inflação do período
somada aos juros, mas sim a política monetária do Governo, somada a juros
(remuneratórios) e custos. Ela está, portanto, inteiramente divorciada dos parâmetros
que a legislação estabelece para a imposição, seja da correção, seja dos próprios juros.
Observe-se que o Código Tributário Nacional apenas permite a incidência da
correção monetária e trata em separado os juros moratórios.
Não há como, pois, somar à correção taxa de juros que já a inclua, como ocorre
no caso da SELIC ou mesmo dos juros de captação do Tesouro Nacional.
Vale destacar que no julgamento do Recurso Especial n° 215.881/PR, publicado
no DJU de 19.06.2000, o Superior Tribunal de Justiça estratificou seu entendimento
no sentido da ilegalidade da aplicação da taxa de juros SELIC sobre créditos
tributários.
Conclui-se, portanto, que a taxa SELIC é imprópria para a cobrança de juros
moratórias, sendo improcedente o auto de infração ora impugnado também na parte
que a aplicou sobre o crédito tributário supostamente devido pela Impugnante.”
No âmbito do CARF, assunto foi pacificado, por meio da Súmula CARF no 4, que
dispõe que “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.”
Nego provimento ao argumento.
Conclusão
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.968 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000463/2007-26

Voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital